Tribunal: STF
Processo: ARE 1230040
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 78):



“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL SALARIAL. LEI N° 11.738/08. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL PELO ENTE MUNICIPAL DEMONSTRADO. VENCIMENTO BÁSICO NÃO INFERIOR AO VALOR DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. 



Declarada pelo STF (ADIN 4167/DF) a constitucionalidade da Lei Federal n° 11.738/08, deve a municipalidade adotar o Piso Nacional do Magistério como vencimento básico da carreira dos professores da educação básica, a partir de 27/04/2011. 



O STJ, quando do julgamento do REsp n° 1.426/2010/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, assentou entendimento no sentido de que o valor do vencimento inicial da carreiras do Magistério Público da Educação Básica não pode ser inferior ao valor do Piso Nacional, sem, de outro lado, determinar a que toda a carreira, assim como as vantagens e gratificações, sejam calculados com base neste, salvo na hipótese de haver lei local que assim autorize. 



Hipótese em que demonstrado, pelas fichas financeiras juntadas, o pagamento de vencimento básico em valor não inferior ao valor do Piso do Nacional do Magistério estabelecido pela Lei Federal n° 11.378/08, não havendo diferenças a serem pagas. 



Deram provimento ao apelo, prejudicada a remessa necessária. Unânime.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 140).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 102, § 2º; e 206, I a VII, e § único, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 3, p. 2):



    “ (...) o recorrido deixa de cumprir a lei do piso quando não estipula como valor inicial o definido pela Lei 11.738/2008 calculando dentro de seu plano de carreira, ou seja, deixa de refletir o valor estipulado no piso dentro dos níveis e promoções, que no caso concreto a recorrente é ocupante do cargo de professor classe A, nível 3, por óbvio o seu salário será calculado com base em um coeficiente de 1,50 (decorrente do nível 3) sobre o básico da classe A, que representa um coeficiente de 1,00 sobre o vencimento básico (que deve ser o piso nacional do magistério), sendo esta a controvérsia levada a judice.” 



    Alega-se ainda que (eDOC 3, p. 2):



    “A pretensão da recorrente é o simplesmente o cumprimento do que ficou decidido na ADI 4167, visando pedido condenatório ao pagamento do piso salarial do magistério. A ação julgada, no mérito, procedente em primeiro grau, com reforma da sentença pela Colenda 4' Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sendo importante destacar que o entendimento exarado pelo julgador "ad quem" colide frontalmente com a interpretação do STF dada sobre a matéria”.



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 280 (eDOC 3, pp. 27-29).



    Em 23.09.2019, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, à luz do Tema 958 da repercussão geral (eDOC 5).



    O Tribunal a quo, concluindo que a matéria decidida no Tema 958 de RG é diferente da tratada nos autos, determinou a devolução do processo a esta Corte (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, pp. 80-91):



    A pretensão posta nos autos diz com a implementação do Piso Nacional do Magistério instituído pelo art. 2° da Lei Federal n° 11.738(081.



    A Lei Federal n° 11.738/2008 instituiu o Piso Nacional do Magistério Público da Educação Básica, sendo despicienda, portanto, a regulamentação por lei local para a sua aplicação, face à competência da União para fixar o vencimento básico mínimo destes profissionais, nos teremos do inciso VIII do art. 206 da CF2, introduzido pela EC 53/06, bem como em razão de que a referida norma infraconstitucional não só fixou o valor a ser adotado, mas estabeleceu o cronograma a ser seguido pelos entes federados. O plenário do STF, quando do julgamento da ADI n° 4167/DF, afirmou a constitucionalidade da Lei Federal n° 11.738/08, que regulamentou o disposto na alínea 'e' do art. 60 do ADCT (com redação dada pela EC n° 53/2006), que estabeleceu o Piso Salarial do Magistério Público da Educação Básico, ou seja, o valor mínimo do vencimento básico que todos os professores do ensino básico, de qualquer ente federado, deve perceber mensalmente (...).



    (...)



    No caso, a questão cinge-se à aplicação, ou não, do Piso Nacional do Magistério pelo Município de Camaquã, conforme instituído pela Lei 11.738/08, uma vez que o réu alega que vem pagando aos servidores ocupantes do cargo de Professor da Educação Básica vencimento básico superior ao estabelecido como mínimo pela norma federal, desde de 27/04/2011.



     O valor do Piso Nacional do Magistério, para uma jornada de 40 horas, observado o disposto no art. 5° da Lei n° 11.738/08, a contar de 1° de janeiro, foi fixado em R$ 950,00 no ano de 2009; R$ 1.024,67 em 2010; R$ 1.187,00 em 2011; R$ 1.451,00 em 2012; R$ 1.567,00 em 2013, R$1.697,00 em 2014, R$1.917,00 em 2015, R$ 2.135,64 em 2016 e R$ 2.298,80 em 2017.



    Via de conseqüência, o valor do Piso Nacional do Magistério, para uma jornada de 20 horas, deve ser de no mínimo R$ 475,00 para o ano de 2009; R$ 512,33 no ano de 2010; R$ 593,50 para 2011; R$ 725,50 em 2012; R$ 783,50 para 2013; R$ 848,50 para o ano de 2014; R$ 958,50 em 2015; R$ 1067,82 para 2016 e R$ 1.149,40 para o ano de 2017. 



    Impondo-se, salientar, no aspecto, que somente a partir de 27/04/2011, em face da modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade operada nos autos da ADI 4167/DF, passou a ser cogente para todos os entes federados o cumprimento da Lei Federal n° 11.738/2008, em face ao efeito vinculante da referida decisão (art. 102, § 2°, da CF).



    (...)



    Para a apuração do vencimento do membro do Magistério Público do Município de Camaquã, ocupante do cargo de professor, é necessário multiplicar o vencimento básico fixado para classe inicial da carreira, ao nível de habilitação mínima exigida para membro do magistério habilitado, considerando o regime de trabalho (Classe A, Nível 1, RT 20 horas semanais) pelo coeficiente da Classe (A - 1,00, B -1,05, C - 1,10, D - 1,15, E - 1,20 e F - 1,25), considerado o coeficiente atinente ao Nível de Habilitação (1 - 1,00, 2 - 1,30 e 3 - 1,50). 



    As fichas financeiras juntadas (fls. 14/26), dão conta de que a parte autora, ocupante do cargo de Professora Classe A, Nivel 3, com regime de trabalho de 20 horas, percebeu vencimento básico, no período de janeiro/2008 até novembro/2014, em valor não inferior ao estabelecido para o Piso Nacional do Magistério, conforme se infere do quadro abaixo.



    (...)



    Ainda que a Lei Federal n° 11.738/03 garanta que o valor do vencimento básico dos membros do magistério não pode ser inferior ao valor do Piso Nacional do Magistério, não há como vincular este último para o cálculo do valor do vencimento básico dos professores ocupantes de cargos superiores na carreira, de modo automático.



     Observa-se, assim, que o Município implementou o Piso Nacional do Magistério previsto na Lei 11.738/08, a partir de 27/04/2011, porquanto não se evidencia da metodologia prevista em lei, para o cálculo do vencimento básico do autor, qualquer ilegalidade ao autorizar a adoção de padrão de referencia salarial inferior ao do Piso Nacional do Magistério, que, em razão da aplicação de coeficientes específicos atinentes ao Nível de habilitação e Classe do cargo ocupado, importe no pagamento de vencimento básico em montante equivalente ou ainda superior ao valor estabelecido para o Piso Nacional do Magistério”. (grifei)



    Ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. piso NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE piso: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global (grifo nosso). Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)



    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.



    Assim, pode-se afirmar que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte, já que reconheceu que o Município está cumprindo o referido piso salarial. 



    Ademais, para divergir da decisão do acórdão impugnado, em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, necessário o exame das provas dos autos, no que diz respeito à implementação, ou não, do piso nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, e da legislação local de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    Além disso, este Supremo Tribunal Federal, no RE-RG RE 9.367.906, DJe 29.7.2020, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (Tema 958), reconheceu a repercussão geral sobre questão referente à aplicação do art. 2º, § 4º, da Lei federal n. 11.738/2008, que dispõe sobre a composição da carga horária do magistério público nos três níveis da Federação. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE.



     1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB.



     2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 



    3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 



    4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute a implantação de piso salarial para professores instituído pela Lei Federal nº 11.738/08.



    Inviável, portanto, a aplicação do referido tema de repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



     Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente